Tribunal: TJMT
Processo: 0007403-64.2019.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007403-64.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MANOEL MESSIAS BARROS MATOS - CPF: 468.575.911-72 (APELADO), DORAIZA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 032.261.471-61 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS BARROS MATOS - CPF: 468.575.911-72 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), DORAIZA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 032.261.471-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO E MERAMENTE PARCIAL – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA APONTADA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - TESE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0007403-64.2019.8.11.0004 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recuso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MANOEL MESSIAS BARROS MATOS, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 0007403-64.2019.8.11.0004), ajuizada contra o apelante pelo BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A, julgou procedente o pedido para consolidar, de forma definitiva, a posse plena do Banco sobre o veículo Toyota, Corolla GLI 18 CVT, ano/modelo 2014/2015, cor cinza, Placa QBC-1245 (cf. Id. no 94104968 - pág. 6/10).

O apelante expõe que liquidou 27 das 48 parcelas pactuadas no contrato de alienação fiduciária,
“ou seja, mais de 50% das parcelas já foram adimplidas
”, fato que autoriza a aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato como meio de impedir a rescisão contratual e busca e apreensão do veículo.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que seja reconhecida a improcedência do pedido de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e invertido o ônus sucumbencial (cf. Id. no 94104968 - pág. 36)

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 94104970).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que em 09/05/2017, o apelante celebrou com a instituição financeira apelada o “Contrato de Financiamento no 36848817-7”, para aquisição do veículo Toyota, Corolla GLI 18 CVT, ano/modelo 2014/2015, cor cinza, Placa QBC-1245, no valor de R$ 51.998,64, e pagamento em 48 prestações mensais de R$ 1.569,41, com vencimento inicial em 10/06/2017 e final em 10/06/2021 (cf. Id. no 94104966 - pág. 24/25).

Segundo o Banco/réu, a apelante se tornou inadimplente a partir da parcela de no 21, vencida em 10/02/2019; por este fato, ajuizou a presente ação de busca e apreensão, para que o devedor/apelante fosse compelido ao pagamento da integralidade do débito no montante de R$ 37.416,60 (cf. Id. no 94104966 - pág. 4).

Recebida à inicial, o MM. Juiz concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo, ao argumento de que, “
está comprovada a existência de contrato de alienação fiduciária em garantia entre as partes, bem como a mora do requerente. Assim, plenamente cabível a concessão da tutela provisória de evidência
” (cf. Id. no 94104966 - pág. 39/43).

Em sua defesa, o apelante disse que “
as parcelas foram quitadas em sua maioria tempestivamente e que o valor restante é considerado desproporcional para o desfazimento de uma significativa relação jurídico-econômica
”, sendo a ação de busca e apreensão indevida (cf. Id. no 56044456 - Pág. 4).

Sobreveio, então, a sentença apelada, que julgou procedente a ação de busca e apreensão consolidando nas mãos do Banco/apelado o domínio e a posse plena do veículo descrito na inicial (cf. Id. no 94104968 - pág. 6/10).

No caso, o contrato foi celebrado quando já vigente a Lei no 10.931/04, que introduziu modificação ao artigo 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a seguinte nova redação:

Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1o - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o - No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (grifei)

Sendo assim, incumbe ao devedor pagar toda a dívida vencida antecipadamente por efeito da mora para que possa obter a restituição do veículo, pois a lei assim o exige, conforme decorre, indubitavelmente, da expressão “pagar a integralidade da dívida pendente” contida no § 2o, do art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no. 10.931/2004.

Significa que o devedor inadimplente deve quitar o valor integral das prestações contratuais vencidas e vincendas, já que o inadimplemento injustificável (mora), nos termos art. 2o, §3o do citado Dec.-lei, faculta ao credor “considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais”.

O instituto da purgação da mora não mais existe no sistema do Dec. Lei 911/69, de modo que, havendo inadimplemento, o credor fiduciário fica autorizado a perseguir a retomada do bem dado em garantia, já que essa é a característica essencial dessa espécie de contrato, incumbindo ao devedor, se quiser reaver o bem, pagar toda a dívida vencida antecipadamente pelo efeito da mora.

Ademais, o prazo para o pagamento integral da dívida se inicia quando do cumprimento da liminar de busca e apreensão. No caso, a liminar foi deferida em 02/07/2019 (cf. Id. no 94104966 - pág. 39/43), e, ainda, que o valor pago se referisse as parcelas de no 21 a 27, o pagamento apenas dessas prestações não afastaria a descaracterização do inadimplemento do contrato, já que a citação do devedor/apelante ocorreu em 04/12/2019 (cf. Id. no 94104967 - pág. 19), com ordem para o pagamento integral da dívida (R$ 37.416,60), e não apenas de seis parcelas do financiamento.

No julgamento do Recurso Especial no 1418593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nas ações de busca e apreensão, a restituição (ao devedor) do bem objeto da garantia fiduciária depende do pagamento, no quinquídio posterior à execução da liminar, da integralidade do débito, que compreende a totalidade do valor elencado pelo credor fiduciário na petição inicial.

A propósito:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC).2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969. (REsp 1622555/MG, Relator para o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1698348/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 14/03/2018).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3o,
CAPUT
E §§ 1o E 2o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. 1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2.
Nos termos do art. 3o, caput e §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.
3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente. (...). 4. Recurso especial provido. (REsp 1790211/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Assim, considerando que o pagamento do débito foi extemporâneo e insuficiente, porque realizado apenas parcialmente e após o exaurimento do quinquídio legal, a pretensão recursal encontra óbice insuperável na jurisprudência vinculante do Tribunal Superior.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelo apelante, observado, contudo, o disposto no art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022